Tribunal: TJSP
Processo: 2226159-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A ADJUDICAÇÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA – CABIMENTO – PREFERÊNCIA LEGAL DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS INDEPENDENTEMENTE DA ANTERIORIDADE DAS PENHORAS – NÃO ESTANDO PERFEITA E ACABADA, É POSSÍVEL A REVOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A ADJUDICAÇÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA – CABIMENTO – PREFERÊNCIA LEGAL DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS INDEPENDENTEMENTE DA ANTERIORIDADE DAS PENHORAS – NÃO ESTANDO PERFEITA E ACABADA, É POSSÍVEL A REVOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226159-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LYBIA
MECONI AREIAS SAMMARONE, são agravados MILLENNIUM AUTOMÓVEIS
LTDA, CLÓVIS ASHCAR, DIVA APARECIDA GALDI ASHCAR, JOSÉ
ROBERTO MALUF MOUSSALLI, LILIAN LAHAN MOUSSALLI, WAGNER
TADEU SIGNORELLI e LEDA BOUASLI SIGNORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226159-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15615 - JV
2
VOTO No 15.615
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226159-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LYBIA MECONI AREIAS SAMMARONE
AGRAVADOS: MILLENNIUM AUTOMÓVEIS LTDA, CLÓVIS
ASHCAR,
DIVA
APARECIDA
GALDI
ASHCAR,
JOSÉ
ROBERTO
MALUF
MOUSSALLI,
LILIAN
LAHAN
MOUSSALLI, WAGNER TADEU SIGNORELLI E LEDA
BOUASLI SIGNORELLI
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA EM FASE DE
EXECUÇÃO

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
REVOGOU A ADJUDICAÇÃO ANTERIORMENTE
DEFERIDA

CABIMENTO

PREFERÊNCIA
LEGAL
DOS
CRÉDITOS
TRABALHISTAS
INDEPENDENTEMENTE DA ANTERIORIDADE DAS
PENHORAS

NÃO
ESTANDO
PERFEITA
E
ACABADA, É POSSÍVEL A REVOGAÇÃO DA
ADJUDICAÇÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 35/36
que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança,
revogou a adjudicação anteriormente deferida, reconhecendo a
preferência do crédito de natureza trabalhista.
A exequente, ora agravante, sustenta que desde o
ano de 2005 vem tentando receber os valores devidos, restando todas as
tentativas frustradas, em virtude da não localização de bens penhoráveis
dos devedores. Diz que no ano de 2018 localizou alguns quadros de
propriedade do coexecutado José Roberto, sendo lavrado auto de
penhora deles em 18/04/2018, deferida a adjudicação em 31/07/2019 e
lavrado o auto de adjudicação em 24/09/2019. Relata que sobreveio
ofício enviado pela 69a Vara do Trabalho, informando que os bens
adjudicados tinham sido penhorados nos autos do processo
02334800-81.2000.5.02.0069 e a MM. Juíza a quo revogou de ofício a
adjudicação realizada, sem qualquer oportunidade de manifestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226159-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15615 - JV
3
sem levar em consideração que o crédito exequendo também é
privilegiado, uma vez que engloba verba honorária, que tem evidente
caráter alimentar. Alega que houve violação dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assevera que a
adjudicação se encontra perfeita e acabada, não cabendo mais qualquer
discussão a respeito.
Recurso regularmente processado, sem a concessão
do efeito suspensivo (fls. 61).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, no caso dos autos o crédito trabalhista
prefere ao crédito da agravante, que decorre de débito civil sem
preferência legal, por força do quanto disposto nos artigos 186 do
Código Tributário Nacional e 908, §2o, do Código de Processo Civil
(preferência de direito material ou legal), a saber:
“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for
sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos
decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho” Sic
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas
preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos
que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-
rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência”
Sic
Como se vê, as dívidas trabalhistas devem ser pagas
antes mesmos dos débitos fiscais que vêm logo em seguida, para,
somente então, havendo sobra, pagar-se à agravante.
Em caso de concorrência de credores, a regra de
satisfação dos créditos segundo a anterioridade das respectivas penhoras
só é válida quando nenhum dos credores tiver preferência fundamentada
em direito material, que se sobrepõe às preferências baseadas em direito
processual.
Ocorre que o crédito trabalhista possui preferência
sobre qualquer outro, independentemente da data em que registrada a
respectiva penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226159-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15615 - JV
4
Portanto, ainda que a penhora e o deferimento da
adjudicação nestes autos tenham ocorrido anteriormente à penhora
trabalhista sobre os mesmos bens, era mesmo de rigor o reconhecimento
da preferência do crédito trabalhista, pois é anterior ao aperfeiçoamento
da adjudicação.
Em outras palavras, não estando perfeita e acabada a
adjudicação, uma vez que ainda não cumpridos na íntegra os requisitos
estabelecidos pelo artigo 877, §1o, do Código de Processo Civil, não há
que se falar em qualquer irregularidade a determinar a manutenção da
adjudicação.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Condomínio.
Cobrança. Imóvel penhorado e pedido de adjudicação do bem.
Indeferimento. Concurso de credores. Ordem de preferência legal
do crédito trabalhista sobre os demais. Entendimento consolidado
no C. STJ acerca do privilégio especial do crédito trabalhista.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Consoante
maciça
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, o crédito
trabalhista
tem
preferência
sobre
qualquer
outro,
independentemente da prioridade temporal da penhora. Bem por
isso, não se mostra possível o reconhecimento de preferência em
favor do condomínio, pouco importando que a falência da executada
ainda não tenha sido decretada. (Agravo de Instrumento
2096649-03.2017.8.26.0000
-
Desembargador
Relator KIOITSI
CHICUTA - 32a Câmara de Direito Privado j. 13/07/2017 v.u.).
Sic
“Despesas condominiais Ação de cobrança - Fase de cumprimento
de sentença - Decisão que indeferiu o pedido do autor/exequente no
tocante ao levantamento dos depósitos judiciais, haja vista a
preferência do crédito trabalhista ao condominial - Manutenção -
Necessidade - Crédito trabalhista que prefere a todos os demais -
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. Recurso do autor
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
2028870-65.2016.8.26.0000
-
Desembargador Relator MARCOS RAMOS - 30a Câmara de
Direito Privado j. 27/04/2016 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226159-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15615 - JV
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE CRÉDITOS
CONDOMINIAIS EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS TRABALHISTAS
RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA
Apesar do entendimento
jurisprudencial consolidado de que os débitos condominiais
preferem até mesmo aos créditos hipotecários, colocando-se
hierarquicamente acima dos tradicionais créditos garantidos com
direito real, eles não preferem ao crédito trabalhista diante da
existência de norma especial em sentido contrário, qual seja, o
referido art. 186 do CTN Essa preferência do crédito laboral não
está condicionada à existência de execução fiscal ou penhora A
necessidade de penhora, para que seja possível participar do
concurso singular de credores, só se observa em casos de credores
quirografários Assim, a reserva de valores para satisfação dos
créditos trabalhistas independe de execução e penhora, conforme
recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

Manutenção do entendimento adotado em Primeiro Grau Negado
provimento. ( Agravo de Instrumento 2053104-14.2016.8.26.0000 -
Desembargador Relator HUGO CREPALDI - 25a Câmara de
Direito Privado j. 06/04/2016 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator